Tribunal: STF
Processo: ARE 1491912
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS - CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA — CDA'S - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO — PRETENSÃO RECURSAL AO ACOLHIMENTO DO REFERIDO INCIDENTE PROCESSUAL — IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência firmada perante o C. STF, por ocasião do julgamento da ADI nº 2.777, é no sentido de garantir ao contribuinte, submetido ao regime da substituição tributária, o direito à restituição do imposto adimplido irregularmente, apenas e tão somente, nas seguintes hipóteses: a) fato gerador presumido, na sujeição passiva, não configurado; b) obrigação tributária de valor inferior à presumida, na operação final, com mercadoria ou serviço, configurada. 2. Higidez do regime de substituição tributária, a despeito do referido pronunciamento jurisdicional. 3. Presunção de legitimidade, legalidade e veracidade do ato administrativo ora impugnado, não ilidida, de plano. 4. Certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo | extrajudicial, caracterizadas. 5. Precedentes da jurisprudência do C. STF. 6. Exceção de pré-executividade à execução fiscal, rejeitada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão, recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, II e §2º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A pretensão recursal consiste no seguinte: a) acolhimento do referido incidente processual; b) reconhecimento da nulidade das Certidões de Dívida Ativa - CDAs e, consequentemente, da própria execução fiscal.



    Os elementos de convicção produzidos nos autos não autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte agravante.



    Pois bem. A jurisprudência firmada perante o C. STF, por ocasião do julgamento da ADI nº 2.777, é no sentido de garantir ao contribuinte, submetido ao regime da substituição tributária, o direito à restituição do imposto adimplido irregularmente, apenas e tão somente, nas seguintes hipóteses: a) fato gerador presumido, na sujeição passiva, não configurado; b) obrigação tributária de valor inferior à presumida, na operação final, com mercadoria ou serviço, configurada.[...]



    Ademais, a EC nº 3/93, conforme a jurisprudência do C. STF, aperfeiçoou, apenas e tão somente, o regime de substituição tributária, com a instituição do fato gerador presumido e o estabelecimento da garantia de reembolso do tributo, em determinadas hipóteses e situações específicas (STF; AI nº 765.040-AgR; Rel. o I. Min. Eros Grau). Em outras palavras, o regime de substituição tributária, previsto no CTN, foi recepcionado pela CF.



    Finalmente, a parte executada não especificou a presença de qualquer outro vício nas CDAs, objeto da cobrança fiscal. E mais. Os argumentos utilizados, para a desconstituição do título executivo, são genéricos, o que é inadmissível.



    Portanto, a rejeição da exceção de pré-executividade à execução fiscal era mesmo de absoluto rigor, não comportando nenhuma alteração, nos exatos termos da fundamentação.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/08/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 09/10/2019; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 12/02/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente